Tribunal: TJES
Processo: 0002948-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002948-68.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ALMIRO FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002948-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALMIRO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. DESCABIMENTO. 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E ATENUANTE ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL E SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição por fragilidade probatória, alegando contradições entre a palavra da vítima e o laudo pericial. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal simples, o redimensionamento da dosimetria e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação; (II) estabelecer se a conduta se amolda à qualificadora do § 13, do art. 129, do CP; (III) definir se a conduta social do réu justifica a elevação da pena-base; (IV) analisar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase; (V) verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes de violência doméstica com violência real.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo boletim unificado, pelo laudo de exame de lesões corporais — que atesta escoriações compatíveis com a dinâmica de esganadura — e pela prova oral. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probatório diferenciado, especialmente quando harmônica com os demais elementos de convicção e corroborada por confissão parcial do réu na fase inquisitorial.

4.
A desclassificação para lesão corporal simples mostra-se inviável, uma vez que a agressão foi perpetrada contra descendente em contexto de vulnerabilidade decorrente da relação doméstica e de coabitação, incidindo as razões da condição do sexo feminino conforme a Lei Maria da Penha. A qualificadora do § 13, do art. 129, do CP, é, portanto, impositiva diante do cenário de violência de gênero estrutural.

5.
No tocante à dosimetria, a valoração negativa da conduta social encontra amparo no comportamento agressivo reiterado do réu no seio familiar, circunstância idônea que extrapola os elementos do tipo penal. A incidência da atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao óbice da Súmula nº 231, do STJ.

6.
Quanto ao benefício da substituição da pena, o óbice reside na natureza do crime, cometido com violência física (esganadura e arremesso ao solo). A vedação decorre tanto do art. 44, inciso I, do Código Penal, quanto da Súmula nº 588, do STJ, que proíbe expressamente a substituição por penas restritivas de direitos em delitos contra a mulher com violência no ambiente doméstico.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, I, 65, III, 'd', 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 155; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 231. STJ, Súmula n. 588. STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025. STJ, APn n. 902/DF, Corte Especial, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.12.2024.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002948-68.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALMIRO FERNANDES

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL LEMOS CAPELINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE ALMIRO FERNANDES
, em face da r. sentença (ID nº 15448515), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória (ID nº 31274105):

“(...) Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base à presente, que no dia
07 de novembro de 2020, às 20h
, na Rua Monomotor, nº 30, bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Colatina/ES,
o ora denunciado JOSE ALMIRO FERNANDES agrediu fisicamente a vítima PALOMA ORIGGI FERNANDES, bem como ameaçou-a de morte, tudo conforme Boletim Unificado nº 49340738 e laudo de exame de lesões corporais.
(...)
Ao perceber que o denunciado estava muito alterado e poderia agredi-la, a vítima, então, se dirigiu até sua casa, que fica no andar de cima da casa do denunciado. Ato contínuo, o denunciado foi atrás da vítima e começou a agredi-la, desferindo socos no rosto, apertando-lhe o pescoço e jogando-a no chão
.
A vítima então conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que conseguiu conter o denunciado
. (...)”.

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado do crime de ameaça e condenando-o pela prática de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico, ao cumprimento de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Pois bem.

Em suma, sustenta a defesa, nas razões recursais colacionadas em ID nº 16713932, teses absolutórias consistentes na
a)
fragilidade de provas de autoria delitiva e materialidade, ante a ausência de testemunhas presenciais e supostas contradições entre o depoimento da vítima e o laudo pericial;
b)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
;
c)
subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal simples, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão em maior grau e a substituição da pena.

Adentrando à análise das provas, inobstante o esforço da defesa na sustentação das teses absolutórias, concluo que as provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP), comprovam de maneira suficiente a lesão corporal perpetrada pelo réu em face da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.

A
materialidade do crime
decorre do Boletim Unificado nº 49340738 (fls. 26/28 do Inquérito Policial – ID nº 31274105) e, de forma contundente, do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID nº 31274105, pág. 119), que descreve as lesões sofridas pela ofendida Paloma Origgi Fernandes, atestando a presença de "
escoriação superficial filiforme, medindo cerca de 03 cm em região esternal; curativo oclusivo em falange distal de 4º dedo da mão esquerda; e escoriação superficial, medindo cerca de 01 cm em face externa do terço médio do braço direito
", lesões estas compatíveis com a dinâmica de agressão narrada, qual seja, esganadura e arremesso da vítima ao solo.

Cotejando as provas orais amealhadas no decorrer da persecução penal, de igual forma, verifico a presença de robustos indícios de autoria do delito. A versão dos fatos narrada pela ofendida mostra-se em plena consonância com o documento médico supracitado, sendo ainda corroborada pela confissão extrajudicial do próprio réu e pelas circunstâncias fáticas apuradas.

A vítima Paloma Origgi Fernandes, ao ser ouvida em juízo (ID nº 15448514), confirmou integralmente os fatos, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva:

“(...) esclareceu que mora em um prédio familiar de quatro andares, onde sua mãe reside no 4º, ela no 2º e o réu no 1º andar. Contou que, ao preparar um cachorro-quente, percebeu que o molho havia ficado salgado e foi até sua mãe, que estava no 1º andar, perguntar se ela tinha mais salsichas. Nesse momento, disse que o acusado ouviu a conversa e passou a ofendê-la, dizendo que ela era ‘inútil’, ‘que não servia nem para fazer um cachorro-quente e que nem cozinhar sabia’. Relatou que a discussão se acirrou quando o réu afirmou que no dia em que visitou os familiares maternos, deveria ter ‘levado um frango’, pois eles ‘falavam mal dela’. Falou ainda que tentou encerrar a briga, pois percebeu que o acusado estava embriagado.
Contudo, ele continuou com as ofensas, chamando-a de ‘burra’ e ‘idiota’
. Disse que ao dar as costas e se dirigir à sua residência, o réu foi atrás dela, gritando que ela ‘ia ouvi-lo sim’, caso contrário, ele ‘acabaria com ela’. Ato contínuo, contou que fechou o portão do 4º andar, mas não o trancou.
Em seguida, disse que JOSÉ abriu o portão, puxou seu cabelo e começou a desferir socos em seu rosto. E, como ele é muito pesado, falou que não conseguiu resistir ou se defender. Narrou que foi assim que ele a empurrou e começou a enforcá-la
(...). Contou que a sua mãe, ao presenciar a cena, não conseguiu impedir a agressão, pois é traumatizada pelo comportamento violento do réu. Todavia, uma vizinha ouviu os gritos, subiu e interveio, ajudando-a a escapar”.

Interrogado na fase policial (fl. 33 do IP), o réu Jose Almiro Fernandes confessou parcialmente a prática delitiva, admitindo que, após ingerir bebida alcoólica e discutir com a vítima, de fato se irritou e "
apertou o pescoço dela
", bem como a "
jogou no chão
", embora tenha negado os socos. Em juízo, o acusado optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Embora a defesa alegue contradições quanto à existência de socos e hematomas na face, o laudo pericial confirmou a existência de lesões corporais (escoriações no tórax, mão e braço) que são plenamente compatíveis com a conduta confessada pelo réu na fase inquisitiva (apertar o pescoço e jogar ao chão) e narrada pela vítima. A admissão do contato físico agressivo pelo próprio réu na fase policial, corroborada pelas lesões atestadas pericialmente e pela palavra firme da vítima, forma um conjunto probatório sólido e harmônico, suficiente para o decreto condenatório.

Neste panorama, concluo que a condenação encontra-se ancorada não somente na versão dos fatos apresentados pela ofendida, como quer fazer crer a defesa, mas também está lastreada no documento médico que atesta a existência de lesões compatíveis com a agressão narrada, além da confissão parcial do próprio acusado, que admitiu a agressão física (esganadura e empurrão) perpetrada contra a filha.

Importante ressaltar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar, muitas vezes cometidos às escondidas, sem testemunhas presenciais, a palavra da ofendida merece especial credibilidade, mormente quando se apresenta harmônica e em convergência com as demais provas, como ocorre no caso em apreço. Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se consolidado. Senão, vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. [...] ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes. [...] 7.
Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas
, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025)”.

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9° DO CP. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR. NULIDADE RECEBIMENTO DENÚNCIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. ATO JURÍDICO PERFEITO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. COINCIDÊNCIA COM ELEMENTO DO TIPO PENAL. INAPLICABILIDADE. PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.Preliminar de irregularidade da tramitação processual pela ausência da fase da apresentação de resposta antes da análise do recebimento da denúncia (art. 4º Lei n. 8.038/1990). Acusado que no momento do recebimento da denúncia não detinha foro por prerrogativa de função em razão de afastamento do cargo por decisão administrativa, posteriormente comutado em disponibilidade.

2. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que o recebimento da denúncia pelo Magistrado de primeiro grau - à época dos fatos, o Juízo competente para o conhecimento da ação penal - configura ato jurídico perfeito. Precedentes.

3. Iniciada a ação penal no Juízo comum de primeira instância, com a superveniência de condição que atraia o foro especial por prerrogativa de função, deve o processo ser remetido, no estado em que se encontra, ao Tribunal competente. Nesse caso, a superveniente modificação da competência não tem o condão de invalidar os atos válidos anteriormente praticados no processo, sob pena de violação do princípio tempus regit actum, uma vez que o juiz era competente antes de tal modificação. Despiciendo, pois, qualquer ratificação dos atos pretéritos - seja em decisão monocrática, seja pelo colegiado - porquanto os atos até então praticados eram válidos.

Precedentes.

4. Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, da prática do crime de lesões corporais em desfavor da companheira, em contexto de violência doméstica contra mulher e em continuidade delitiva.

5. Violência de gênero contra as mulheres é um dos meios pelos quais a assimetria de poder estrutural e os papéis estereotipados são perpetuados. Imprescindível que o Poder Judiciário utilize as lentes de gênero na interpretação do Direito. Adoção das diretrizes estabelecidas no Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero editado pelo Conselho Nacional de Justiça.

6.
Jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

Precedentes.

7.
A prova oral conduz à conclusão de que fora praticada a conduta conforme a descrição dos fatos lançada na denúncia. Fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial comprovam as agressões por sofridas.

(...) (
STJ.
APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024,
DJEN de 19/12/2024
)”.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal simples, afastando-se a qualificadora do § 13, do art. 129, do Código Penal, este não merece prosperar. A agressão ocorreu contra a filha do acusado, no ambiente doméstico (residência familiar), prevalecendo-se o réu das relações domésticas e de coabitação, o que atrai inequivocamente a incidência da Lei Maria da Penha e a qualificadora específica de violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), não se tratando de mero desentendimento familiar desvinculado de gênero, dada a vulnerabilidade da vítima no contexto fático apresentado.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. O magistrado sentenciante fundamentou validamente o incremento, destacando que a conduta social do réu se revela grave, pois apresenta comportamento violento no seio familiar, circunstância que, inclusive, impediu a genitora da vítima de socorrê-la devido ao trauma causado pela agressividade recorrente do acusado. Tal fundamentação é idônea e não se confunde com os elementos do tipo, revelando maior reprovabilidade no comportamento do agente em seu meio social e familiar.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), tendo o magistrado reduzido a pena para o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
. O pleito defensivo de maior redução da pena nesta fase encontra óbice intransponível no Enunciado nº 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a condução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal. Tendo a pena retornado ao piso legal, não há reparo a ser feito.

Por fim, no que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inviável o acolhimento. O crime foi cometido mediante violência real à pessoa (esganadura e arremesso ao solo), o que impede a concessão do benefício por expressa vedação do art. 44, inciso I, do Código Penal, bem como em observância à Súmula nº 588, do STJ, que dispõe: "
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
".

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)